Tribunal: TJDFT
Processo: 0010947-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 81 (OITENTA E UM) COMPRIMIDOS DE ECSTASY COM MASSA BRUTA DE 21,73G (VINTE E UM GRAMAS E SETENTE E TRÊS CENTIGRAMAS), 04 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA BRUTA DE 56,06G (CINQUENTA E SEIS GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) E 02 (DUAS) PORÇÕES DE HAXIXE COM MASSA BRUTA DE 7,57G (SETE GRAMAS E CINQUENTA E SETE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se acolhe o pedido de vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, tendo em vista que o apelante não confessou a prática do crime e já houve recusa na oferta do benefício e confirmação da recursa por parte do órgão de revisão do Ministério Público.
2. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para reformar a sentença e absolver o recorrente.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu das sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.